Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704867-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL JP LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO LYRA MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMERCIAL JP LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF que, nos autos da ação ordinária de no 0709924-10.2023.8.07.0004 ajuizada pela parte AGRAVANTE em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, a qual, em que pese entender oeka relação de consumo, indeferiu a inversão do ônus da prova. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital